Tribunal: STJ
Processo: 0733744-67.2023.8.07.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2801405 - DF(2024/0441449-0)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: ELZIR NASCIMENTO DA SILVA
ADVOGADO
: THIAGO CASTRO DA SILVA - DF037691
AGRAVADO
: BRB BANCO DE BRASILIA SA
ADVOGADOS
: JOSE LUCIANO AZEREDO MACEDO DIAS - DF065417
GABRIEL ALVES PASSOS - DF043774
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. MÚTUO BANCÁRIO. DÉBITO DAS PRESTAÇÕES EM
CONTA CORRENTE. CANCELAMENTO DA AUTORIZAÇÃO. NEGATIVA
DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. ACÓRDÃO
RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
AGRAVO DESPROVIDO
I. Razões de decidir
1. Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando a Corte local
pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas,
manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam
infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.
2. "A autorização prévia e expressa do mutuário para o desconto em conta
corrente afasta a possibilidade de cancelamento unilateral, em respeito ao
pactuado e à boa-fé objetiva que rege os contratos. A Resolução n.
do Banco Central apenas autoriza o cancelamento de débitos
4.790/2020
em conta nos casos em que o cliente não reconheça a autorização
prévia. O cancelamento posterior da autorização, sem justo motivo,
configura violação ao princípio do pacta sunt servanda, podendo
" (AgInt nos
comprometer a higidez do contrato e o equilíbrio entre as partes
EDcl no
relator Ministro João Otávio de Noronha,
AREsp n. 2.967.298/DF,
Quarta Turma, julgado em
DJEN de
.
16/3/2026,
19/3/2026)
II. Dispositivo
3. Agravo em recurso especial desprovido.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA56114206 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 23/04/2026 17:40:08
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 013f243c-1d07-42f4-b347-a46981c6799a

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso,
14/04/2026
22/04/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do
TJMG), João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA56114206 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 23/04/2026 17:40:08
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 013f243c-1d07-42f4-b347-a46981c6799a

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2801405 - DF(2024/0441449-0)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: ELZIR NASCIMENTO DA SILVA
ADVOGADO
: THIAGO CASTRO DA SILVA - DF037691
AGRAVADO
: BRB BANCO DE BRASILIA SA
ADVOGADOS
: JOSE LUCIANO AZEREDO MACEDO DIAS - DF065417
GABRIEL ALVES PASSOS - DF043774
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. MÚTUO BANCÁRIO. DÉBITO DAS PRESTAÇÕES EM
CONTA CORRENTE. CANCELAMENTO DA AUTORIZAÇÃO. NEGATIVA
DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. ACÓRDÃO
RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
AGRAVO DESPROVIDO
I. Razões de decidir
1. Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando a Corte local
pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas,
manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam
infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.
2. "A autorização prévia e expressa do mutuário para o desconto em conta
corrente afasta a possibilidade de cancelamento unilateral, em respeito ao
pactuado e à boa-fé objetiva que rege os contratos. A Resolução n.
do Banco Central apenas autoriza o cancelamento de débitos
4.790/2020
em conta nos casos em que o cliente não reconheça a autorização
prévia. O cancelamento posterior da autorização, sem justo motivo,
configura violação ao princípio do pacta sunt servanda, podendo
" (AgInt nos
comprometer a higidez do contrato e o equilíbrio entre as partes
EDcl no
relator Ministro João Otávio de Noronha,
AREsp n. 2.967.298/DF,
Quarta Turma, julgado em
DJEN de
.
16/3/2026,
19/3/2026)
II. Dispositivo
3. Agravo em recurso especial desprovido.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA55396088 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 26/03/2026 17:28:25
Código de Controle do Documento: 178d4ce1-283d-4bc6-9f0e-a2e50494c481

Trata-se de agravo nos próprios autos interposto por ELZIR NASCIMENTO
DA SILVA contra decisão que inadmitiu o recurso especial em razão da inexistência de
negativa de prestação jurisdicional, da incidência das Súmulas n. 5 e 7 do STJ e da
falta de demonstração da divergência jurisprudencial (fls. 505-507).
O acórdão recorrido encontra-se assim ementado (fl. 369):
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE
FAZER.
EMPRÉSTIMOS
BANCÁRIOS.
DESCONTO
EM
CONTA
CORRENTE. REVOGAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTOS.
TEMA 1.085 DO STJ. INVIABILIDADE. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE.
SENTENÇA REFORMADA.
1. A eg. 8a Turma Cível assentou o entendimento no sentido de que a
legislação do Banco Central sobre o tema em debate permite o
cancelamento de autorização de débito em conta corrente somente em caso
de não reconhecimento da referida autorização.
2. No caso concreto, o Autor reconhece ter autorizado os descontos na
conta dele, pois afirma que decorreram de contratos firmados com o Réu.
3. Nesse cenário, impõe-se acompanhar a orientação que vigora no âmbito
desta eg. Turma, com base no princípio da colegialidade, e manter os
descontos na conta corrente do
decorrentes das operações
Autor/Apelado,
ajustadas entre as partes.
4. Apelação conhecida e provida.

Os embargos de declaração foram rejeitados (fls. 433-444).
Nas razões do recurso especial (fls. 470-480), interposto com fundamento no
III, "a" e "c", da CF, a parte recorrente alegou violação dos seguintes
art. 105,
dispositivos legais:
(i) arts. 489, § 1o, e 1.022 do CPC, argumentando que o acórdão recorrido
deixou de demonstrar a existência de qualquer fundamento apto a sustentar a distinção
(
) no caso em julgamento ou a superação do entendimento consignado
distinguishing
no Tema n.
e
1.085/STJ,
(ii)
III, do CPC, uma vez que a decisão impugnada não observou a
art. 927,
tese firmada no Tema n.
da qual se infere a possibilidade de revogação
1.085/STJ,
da autorização de débito pelo mutuário.
No agravo (fls. 513-525), afirma a presença dos requisitos de
admissibilidade do especial.
Contraminuta não apresentada (fl. 533).
É o relatório.
VOTO
A Corte local pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das
questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em
Documento eletrônico VDA55396088 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 26/03/2026 17:28:25
Código de Controle do Documento: 178d4ce1-283d-4bc6-9f0e-a2e50494c481

tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo. Desse modo, não há falar em
negativa de prestação jurisdicional, vício de fundamentação ou violação dos arts. 489 e
1.022 do CPC.
No caso concreto, registrado o entendimento pessoal do relator da apelação
acerca do Tema n.
o acórdão recorrido concluiu segundo o entendimento
1.085/STJ,
vigente naquele órgão colegiado, no sentido de ser inviável o cancelamento da
autorização dos descontos das prestações de mútuo bancário em conta corrente. A
propósito (fls. 377-381):
Compulsando os autos, observa-se que o Autor firmou 3 (três) contratos de
empréstimo consignado com o Réu (IDs 54128308 a 54128310), cuja
alteração da forma de pagamento convencionada não é possível, nos termos
do julgado no Tema no 1.085 do STJ.
Ademais, o Requerente firmou outro contrato de empréstimo com o
Requerido tendo autorizado o débito automático das prestações em conta
corrente de titularidade do Demandante (ID 54128312).
Da análise dos documentos anexados pelas partes, verifica-se que, nos
termos do parágrafo segundo da cláusula décima terceira do contrato
firmado, a autorização de débito é concedida em caráter irrevogável e
irretratável até o cumprimento final da obrigação financeira.
A referida disposição contratual, todavia, colide com a normativa do Banco
Central (Resolução no
do BACEN) e com o próprio entendimento
4.790/2020
exarado pelo c. STJ no Tema Repetitivo no 1.085, devendo, portanto, ser
afastada ante a sua ilegalidade, pois o conjunto da norma e jurisprudência
permite a revogação da autorização de desconto em conta a qualquer
tempo.
Ademais, não se pode desconsiderar que a relação travada entre as partes é
uma relação de consumo, pautando-se pelos princípios consumeristas,
afinal, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às instituições
financeiras, conforme o enunciado no 297 da súmula do c. STJ.
Nesse sentido, não se olvida que o contrato entabulado tem natureza de
contrato de adesão, cujas cláusulas foram unilateralmente estabelecidas
pela instituição financeira Ré, limitando a autonomia da vontade do
contratante.
A nítida contrariedade da cláusula de irrevogabilidade com os ditames legais
e jurisprudenciais torna imperioso o reconhecimento de sua abusividade, de
modo que deve ser a cláusula prontamente afastada.
Acrescente-se que o
comprova ter enviado notificação
Autor/Apelado
extrajudicial ao BRB para interromper os descontos em sua conta corrente,
recebida pela instituição financeira em
(ID 54127957).
27/7/2023
Dessa forma, a partir de então, o Apelado formalmente consignou o
requerimento de alteração da forma de pagamento das parcelas
contratadas, externando a vontade de revogar a autorização anteriormente
concedida, de forma que, a partir desse momento, faria, em tese, jus à
interrupção de débitos automáticos realizados na conta corrente dele.
No entanto, o entendimento que vigora no âmbito desta eg. 8a Turma
Cível é no sentido de ser inviável o cancelamento de autorização dos
descontos.
[...]
Em que pese o entendimento pessoal diverso, impõe-se acompanhar a
orientação que vigora no âmbito desta eg. Turma, e assim, com fulcro
Documento eletrônico VDA55396088 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 26/03/2026 17:28:25
Código de Controle do Documento: 178d4ce1-283d-4bc6-9f0e-a2e50494c481

no princípio da colegialidade, manter os descontos na conta corrente
do
decorrentes das operações ajustadas entre as partes.
Autor/Apelado,

Assim, não se constatam os vícios alegados.
Ademais, o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência
desta Corte Superior, segundo a qual "não é possível o correntista realizar o
cancelamento da autorização do desconto em conta-corrente do mútuo, pois isso viola
" (
relator Ministro
a presunção da boa-fé objetiva das partes
REsp n. 2.147.167/DF,
Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
13/10/2025,
.
17/10/2025)
No mesmo sentido:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
[...]
4. A autorização prévia e expressa do mutuário para o desconto em conta
corrente afasta a possibilidade de cancelamento unilateral, em respeito ao
pactuado e à boa-fé objetiva que rege os contratos. A Resolução n.
do Banco Central apenas autoriza o cancelamento de débitos
4.790/2020
em conta nos casos em que o cliente não reconheça a autorização prévia.
5. O cancelamento posterior da autorização, sem justo motivo, configura
violação ao princípio do pacta sunt servanda, podendo comprometer a
higidez do contrato e o equilíbrio entre as partes.
[...]
(AgInt nos EDcl no
relator Ministro João Otávio de
AREsp n. 2.967.298/DF,
Noronha, Quarta Turma, julgado em
DJEN de
)
16/3/2026,
19/3/2026.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. REVOGAÇÃO DE
AUTORIZAÇÃO PARA DÉBITOS EM CONTA CORRENTE. TEMA
REPETITIVO N. 1.085 DO STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL.
RECURSO DESPROVIDO.
[...]
Tese de julgamento:
[...]
2. A revogação da autorização para descontos em conta corrente exige
repactuação contratual, não sendo aplicável o Tema Repetitivo n. 1.085 do
STJ em casos que envolvam cláusulas específicas.
[...]
(AgInt no
relator Ministro João Otávio de Noronha,
AREsp n. 2.944.796/DF,
Quarta Turma, julgado em
DJEN de
)
27/10/2025,
30/10/2025.

Incide, na espécie, a
inviabilizando a pretensão da parte
Súmula n. 83/STJ,
recorrente.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo.
Documento eletrônico VDA55396088 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 26/03/2026 17:28:25
Código de Controle do Documento: 178d4ce1-283d-4bc6-9f0e-a2e50494c481

Na forma do
§ 11, do CPC, MAJORO os honorários advocatícios em
art. 85,
20% (vinte por cento) do valor arbitrado, observando-se os limites dos §§ 2o e 3o do
referido dispositivo.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55396088 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 26/03/2026 17:28:25
Código de Controle do Documento: 178d4ce1-283d-4bc6-9f0e-a2e50494c481

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.801.405 / DF
Número Registro: 2024/0441449-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07337446720238070001
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ELZIR NASCIMENTO DA SILVA
ADVOGADO
: THIAGO CASTRO DA SILVA - DF037691
AGRAVADO
: BRB BANCO DE BRASILIA SA
ADVOGADOS : JOSE LUCIANO AZEREDO MACEDO DIAS - DF065417
GABRIEL ALVES PASSOS - DF043774
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - BANCÁRIOS
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
14/04/2026
22/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG),
João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56087542 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:50:30
Código de Controle do Documento: 4272ccf7-5855-4396-ab06-76be9f617018